Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-92.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000621-92.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HUMBERTO PAULO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O acusado, ex-companheiro da vítima com quem conviveu por 22 anos, teria chegado embriagado à residência comum, armado com uma faca de cozinha, e proferido ameaças de morte contra ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para a reportagem pelo crime de ameaça, considerando o princípio do in dubio pro reo; (ii) se houve ausência de dolo ou inexigibilidade de conduta diversa; (iii) se for aplicável a Lei Maria da Penha ao caso; (iv) se o crime se configurar sem existência de prova material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelas declarações firmes e consistentes da vítima, que foram corroboradas pelo depoimento de testemunhas que, embora não tenham presenciado diretamente os fatos, atestaram o estado de desespero da ofendida, que buscaram refúgio trancando-se no quarto e mensagens invejosas pedindo socorro.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância, conforme importação importada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque tais delitos ocorrem, via de regra, à ausência de testemunhas presenciais.

O crime de ameaça é de natureza formal e consumido no momento em que a vítima tomou conhecimento da intenção do agente de causa mal injusto e grave, sendo evidenciado o temor real pela ocorrência imediata da ofensa ao trancar-se no quarto, solicitar ajuda a terceiros e, posteriormente, buscar medidas protetivas.

A dor foi inequívoca, visto que a ameaça foi realizada de forma consciente, direta e reiterada, com emprego de arma branca, sem qualquer coação externa, estado de necessidade ou impulso irresistível que justifique a conduta.

A Lei Maria da Penha aplica-se integralmente ao caso, considerando que o réu e a vítima mantiveram união estável por aproximadamente 22 anos e, mesmo separados à época dos fatos, ainda coabitavam o mesmo imóvel, configurando ambiente de convivência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a notícias pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça consuma-se quando a vítima toma conhecimento do prenúncio de mal injusto e grave, sendo irrelevante sua concretização. 3. A Lei Maria da Penha aplica-se mesmo quando, cessada a convivência conjugal, vítima e agressor ainda coabitam o mesmo imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante relevante: STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, T6 - SEXTA TURMA, DJe 03/02/2022; STJ - AgRg no AREsp: 1247201 DF 2018/0032339-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, DJe 01/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8000621-92.2024.8.05.0036
da Comarca de
Caetité
/BA
, tendo como Apelante
HUMBERTO PAULO MOREIRA DA SILVA

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,

pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .